Tribunal: TJDFT
Processo: 0735449-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO ALVES PIMENTA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a tese de prescrição intercorrente. Na origem, processa-se execução fiscal ajuizada em 13/11/2007 e em desfavor do agravante. O executado foi citado em 10/12/2013 e apresentou exceção de pré-executividade em 14/08/2014, ficando o processo paralisado entre 12/08/2015 e 23/10/2020, ocasião em que foi digitalizado e redistribuído. Apenas em 19/08/2021, o juízo de origem rejeitou a exceção (ID de origem 100774219). O recorrente apresentou petição defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente. O pleito foi rejeitado sob o pálio de que o processo permaneceu paralisado em razão dos próprios mecanismos do Judiciário e que não havia culpa ou omissão do credor. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a tese da prescrição intercorrente. Preparo regular sob ID 50549602. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado por HUGO ALVES PIMENTA no ID 105220506. O Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido e prosseguimento do feito (ID 118351655). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o crédito tributário foi constituído definitivamente entre 01/08/2003 e 22/03/2006, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 13/11/2007 (ID 50004857 - págs 1/5). Os manados de citação foram expedidos apenas no ano de 2013. O corresponsável HUGO ALVES PIMENTA foi citado por AR em 10/12/2013 (mesmo ID, pág. 11) no endereço informado na inicial, e o Distrito Federal foi intimado a primeira vez acerca da não localização de bens em 24/02/2014 (mesmo ID, pág. 25). Cumpre ressaltar que na decisão de ID 50004857 - pág. 37, foi determinada a expedição de mandado de citação da sociedade empresarial para os endereços indicados e até o momento não há notícia de cumprimento da referida diligência. Além do mais, observa-se que em 14/08/2014 o corresponsável HUGO apresentou exceção de pré-executividade (mesmo ID, pág. 38/310), diante da qual o Distrito Federal ofereceu impugnação (mesmo ID, pág. 312/327). Todavia, o processo permaneceu paralisado no período compreendido entre 12/08/2015 (mesmo ID, pág. 328) a 23/10/2020, ocasião em que ocorreu a digitalização dos autos, até o ano de 2021. Apenas em 2021, após a redistribuição do processo a esta Vara, é que foi proferida decisão rejeitando a exceção de préexecutividade em relação ao pedido de nulidade do crédito tributário e duplicidade da cobrança e conhecendo-a no que diz respeito à multa confiscatória (ID 100774219). Por fim, foi interposto Agravo de Instrumento, o qual deu provimento ao recurso para fixar honorários sucumbenciais em favor do recorrente, no caso o corresponsável. Assim, não há como admitir, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto a considerável demora/ausência de prestação jurisdicional, no lapso temporal até a análise da exceção de préexecutividade, se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do Judiciário. Ante o exposto, AFASTO a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Por oportuno, cumpre salientar, diante do acórdão inserido no ID 162031494, que eventual cumprimento de sentença deverá ser apresentado em ação própria após a liquidação da sentença, a fim de evitar eventual tumulto processual.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante disposição legal do art. 40, da Lei 6.830/80: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” A interpretação do dispositivo legal e sob o rito dos recursos repetitivos, REsp 1.340.553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição". Ou seja, a suspensão do processo somente ocorrerá quando não localizado o devedor ou frustradas as tentativas de penhora. Nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos em relação à agravante. A execução foi ajuizada em 13/11/2007, o recorrente foi citado em 10/12/2013 e apresentou exceção de pré-executividade em 14/08/2014. Contudo, por inércia dos mecanismos do Poder Judiciário, o processo permaneceu paralisado no período compreendido entre 12/08/2015 a 23/10/2020, ocasião em que ocorreu a digitalização e redistribuição dos autos. Apenas em 19/08/2021 o juízo de origem rejeitou a exceção (ID de origem 100774219). Sobreveio manifestação em 06/10/2021 em que defendeu a prescrição intercorrente, rejeitada pela decisão agravada em 02/08/2023 (IDs de origem 105220506 e 167250103). Apesar da paralisação do processo por longo período, a inatividade não seria imputável à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário, conforme já relatado. O entendimento jurisprudencial, cristalizado no enunciado 106, súmula do Superior Tribunal de Justiça, a demora na tramitação do processo, atribuível a mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Ademais, todas as intimações da Fazenda Pública devem ser pessoais e em momento algum, em todo esse período, ela foi intimada a impulsionar o feito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46